Tribunal: TJMT
Processo: 0003844-40.2009.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003844-40.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OVIDIO SARTORI - CPF: 085.869.000-44 (APELANTE), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 074.035.099-43 (ADVOGADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), TEREZINHA SARTORI - CPF: 775.209.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL – CONVERSÃO DO PAGAMENTO – COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SANÇÃO CIVIL – ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo a conversão da obrigação de entrega do produto em grãos para o pagamento em dinheiro, deve ser observada a cotação do grão no vencimento da dívida.

É firme o entendimento jurisprudencial de que a sanção do art. 940 do Código Civil somente é cabível quando provada a má-fé do credor, incumbindo ao devedor o ônus de tal prova.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003844-40.2009.8.11.0040

APELANTE:
OVIDIO SARTORI

APELADA:
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação (Id 126144293) interposto por
OVIDIO SARTORI
, contra a sentença
proferida pelo
MMº Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr.
Anderson Candiotto
(Id 126144291) que nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os Embargos à Execução nº
0003844-40.2009.8.11.0040
, opostos pelo apelante e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados estes no percentual de 10% (dez por conto) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 126144293), o apelante aduz excesso de execução aforada pela apelada, inerente à quantia de 495.275 kg de milho, cujo crédito advém da CPR - Cédula de Produtor Rural nº 849.274 firmada pelas partes em 04.12.2006.

Informa que na origem o crédito da referida CPR perfazia o montante de 1.133.968 kg de milho, sendo descrito em seu verso três amortizações: a) 246.821 kg em 10/07/2007; b) 490.001 kg em 31/07/2007; c) 15.268 kg em 01/08/2007.

Assevera que em relação aos itens “b” (490.001kg) e “c” (15.268kg)
“não há qualquer divergência, haja vista que a apelada reconhece o recebimento de tais valores”
, instalada a discordância em relação ao volume indicado no item “a” (246.821kg).

Esclarece que o pagamento inerente ao item “a” não ocorreu mediante entrega do milho (em grãos), mas através de depósito bancário, em dinheiro, no valor de R$39.080,00 que convertido ao preço da saca de milho (considerado a data do vencimento - 02/07/2007) resulta no total de 328.863kg de milho, e não os 246.821kg de milho considerados pela apelada como a data do pagamento (06/07/2007) e da data de contabilização (10/07/2007).

Assevera que o fato da cédula de produtor rural não disciplinar sobre a data para conversão do pagamento, tendo este sido realizado em pecúnia
“não pode a apelada por simples liberalidade, realizar a conversão dos valores pela cotação mais conveniente”
.

A par desses argumentos, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o excesso de execução e que seja condenada a apelada nas penalidades do art. 940 do Código Civil
“reduzindo-se a execução com a inversão do ônus da sucumbência”.

Do outro lado, nas contrarrazões (Id 126144298), a apelada aduz inexistir excesso de execução e argumenta que em decorrência do pagamento não ter sido efetuado na data de seu vencimento
“aplicou sobre o valor total do produto que deveria ter sido entregue em 02/07/2007 (1.133.968 kg de milho), a multa de 10% por inadimplemento previsto em cláusula contratual”
.

Reafirma que a conversão do valor pago em dinheiro considerou o valor da saca de milho praticada na data do recebimento do valor e da contabilização da amortização, e não do valor praticado na data em que deveria ser entregue o milho.

Afirma ainda que a apelante
“constrói sua narrativa como se estivesse cumprindo a obrigação da forma pactuada e na data aprazada, o que evidentemente não ocorreu”
. Ao final requer seja negado provimento ao recurso de apelação.

Certificado o preparo recursal (Id 126891180).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença que
julgou improcedentes os Embargos à Execução
opostos sob a arguição de excesso de execução, e condenou o embargante (ora apelante) ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado com o ato sentencial, o apelante persegue a reforma da sentença recorrida sob a alegação de divergência no crédito exequendo apresentado pela apelada, ao argumento de incorreção no cálculo do pagamento efetuado e nos critérios utilizados para a amortização da dívida.

De modo a aferir de que lado reside o melhor direito, necessário se faz uma breve síntese sobre a ação que irradiou os embargos e por consequência, o presente apelo.

Nos autos da ação de execução nº
0002309-76. 2009.8.11.0040 a apelada postulou a satisfação do crédito referente 495.725kg de milho comercial, consolidado pela Cédula de Produtor Rural nº 849.274 firmada pelas partes (apelante e apelada) em 04.12.2006, com vencimento para 02/07/2007.

Referida Cédula Rural juntada no (Id 61493445 - pág. 48/49) especifica o objeto (1.133.968 Kg de milho comercial), o prazo para entrega (
até o dia 02.07.2007) e a multa pelo inadimplemento (10% em favor da credora sobre a quantidade de produto não entregue até a data do vencimento estipulado).

Na referida Cédula consta ainda
registros de amortização:
“246.821kg de milho comercial; 490.001kg de milho comercial em 31/07/2007 e 15.268kg de milho comercial em 01/08/2007”
, sendo este o ponto central da oposição recursal, pois o apelante discorda do primeiro registro:
246.821kg de milho comercial.

Argumenta, no ponto, que o pagamento ocorrido mediante entrega do milho (em grãos), através de depósito bancário, em dinheiro, no valor de R$39.080,00 convertidos ao preço da saca de milho resulta no total de 328.863 kg de milho (considerado o valor na data do vencimento da obrigação - 02/07/2007) e não os 246.821 kg de milho indicado pela apelada (considerado o valor na data do pagamento -06/07/2007 e da contabilização -10/07/2007).

Assim, o
apelante aduz que o pagamento realizado através de depósito bancário, em dinheiro deve ser convertido ao preço d
a saca de milho conforme a data do vencimento da dívida e não da data do pagamento, conforme considerado pela apelada.

Sobre a matéria em tela é assente o entendimento jurisprudencial de que o

valor
a ser atribuído para a
saca
de
milho
nas situações de conversão da execução é aquele vigente quando do
vencimento
da obrigação.

Nesse sentido, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: STJ -
AREsp: 1968913, 2021/0269157-1, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 06/12/2021)

Na mesma direção é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – INADIMPLEMENTO - MULTA CONTRATUAL SOBRE O VOLUME NÃO ENTREGUE – CONVERSÃO DA DÍVIDA - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (MILHO EM GRÃOS) CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA -
COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO
– POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o contrato dispõe que, se a parte não promover a entrega dos grãos de milho na data pactuada, incidirá multa compensatória sobre o volume inadimplido, cujo pagamento poderá, a critério da compradora, ser exigido em dinheiro, certo é que para aplicação da referida penalidade deve ser considerada, para fixação do valor devido, a cotação do produto no momento em que a obrigação passou a ser pecuniária, a fim de não incentivar o vendedor a descumprir o contrato pela variação do preço.”
(00006411420188110086 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Desª SERLY MARCONDES ALVES. Julgamento: 27/07/2022, Publicação: 28/07/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO JULGAMENTO POR INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREVENÇÃO À RELATORIA DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DISTRIBUIÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINAR REJEITADA – OBSCURIDADE QUANTO AOS EFEITOS DO ENDOSSO DE CPR NÃO REGISTRADO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – INADIMISSIBILIDADE – OMISSÃO SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO – PARÂMETRO À CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO EQUIVALENTE PECUNIÁRIO – DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. “A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1834036/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 28/04/2020, DJe 27/05/2020). 2. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Demonstrada a omissão quanto à apreciação da tese de excesso de execução, os embargos declaração merecem ser acolhidos para suprir a omissão indicada
. 4. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.
”
(TJ-MT 00027260220158110078 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

No mesmo sentido, o entendimento de Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. SACAS DE MILHO. CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 809 DO CPC.
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A COTAÇÃO DO GRÃO NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(AI: 00673490420208160000 -
TJPR
, 13ª Câmara Cível, Relator: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 11/06/2021, Data de Publicação: 11/06/2021)

“Contrato – Cédula de Produto Rural - Obrigação de entregar milho em grãos, do tipo regular/amarelo, a granel, referente à safra 2015/2016, no volume correspondente a 46.080 quilogramas, até a data de 30.06.2016 – Prestação que não foi cumprida no prazo e forma convencionados sob o fundamento de prejuízo decorrente de condição climática desfavorável - Opção pela
conversão de sua prestação em dinheiro
(perdas e danos) deve observar o cumprimento integral da prestação equivalente
na data de seu vencimento, ou seja, o valor da cotação do milho no termo final da obrigação
, conforme realizado pelo exequente/embargado – Excesso de execução – Inocorrência - Inclusão de honorários advocatícios contratuais no cálculo da dívida cobrada - Descabimento - Afastamento determinado – Embargos à execução parcialmente acolhidos – Recurso provido em parte.”
(AC: 10093911620188260362.
TJSP
- 21ª Câmara de Direito Privado, Rel: Maia da Rocha, Julgamento: 28/07/2020, Publicação: 28/07/2020)

Portanto, a cotação a ser observada é aquela da data do vencimento da obrigação, ou seja, no caso concreto conforme averbado na Cédula de Produtor Rural nº
849.274
(Id 61493445 - pág. 48/49) o prazo para entrega indicado é
“
até o dia 02.07.2007”
.

Nos documentos que instruíram a inicial da ação de execução, verifica-se o encarte da “Declaração” emitida pela ora apelada em 20.01.2009, tendo em seu conteúdo a afirmação de que o preço do milho comercial praticado pela C. Vale Cooperativa no dia 02/07/2007 na unidade de Sorriso/MT
“é de R$7,30 (sete reais e trinta centavos) por saca de 60 kg”
.

Desse modo, a conversão do valor pago pelo apelante, deve seguir os seguintes cálculos:

Valor pago (R$39.080,00) dividido pelo valor unitário da saca (R$7,30) = 5.353 sacas, que multiplicado pelo volume de cada saca (60 kg) = total
321.180 Kg.

Assim, as amortizações a serem consideradas:

Em pecúnia

=

321.180 kg

Em milho (incontroversa)

=

490.001 kg

Em milho (incontroversa)

=

15.268 kg

Somadas as amortizações (826.449 kg) e deduzidas do objeto da obrigação (1.133.968 kg) restam pendentes 307.519 kg.

Quanto à multa por inadimplemento, convencionada na Cédula Rural em comum acordo por ambas as partes:
“10% (dez por cento) em favor da credora
sobre a quantidade de produto não entregue até a data do vencimento estipulado
”
.

No presente caso, incontroverso que as amortizações ocorreram nas datas de 10/07/2007; 31/07/2007 e 01/08/2007, posteriores, portanto, ao vencimento da obrigação, impondo-se por consequência natural de causa e efeito, sua sintomática aplicação:

Percentual de 10% sobre a obrigação (1.133.968 kg)

Multa=113.396kg somada à pendência (307.519kg)

Saldo final pendente =
420.915
kg

Por fim, verifica-se que o apelante arguiu em suas razões recursais
“tendo em vista que a apelada cobra sem ressalvar as quantias corretas recebidas”
e por essa razão requer a aplicação das sanções do art. 940 do Código Civil reduzindo-se o valor da execução.

Entretanto, p
ara a incidência das penalidades previstas no art. 940 do Código Civil, há dois pressupostos indissociáveis: cobrança judicial indevida e ação consciente do credor, traduzida em procedimento revelador do caráter de malícia.

Nos autos da ação de execução nº
0002309-76. 2009.8.11.0040 a apelada postulou a satisfação do crédito referente 495.725kg de milho comercial, tendo-se observado como valor devido o total de 420.915Kg.

Do contexto fático processual, percebe-se desde logo a ausência de comprovação de quaisquer dos referidos pressupostos, pois o que se revela nos autos, tão somente a divergência do critério aplicado pela apelada em relação à data considerada como marco para conversão da obrigação, sem evidenciar má-fé ou dolo no procedimento adotado.

É firme o entendimento jurisprudencial de que a sanção do art. 940 do Código Civil somente é cabível quando provada a má-fé do credor, incumbindo ao devedor o ônus de tal prova. Ausente a comprovação de má-fé do embargado/apelado, não se cogita de aplicação da sanção civil.

Nesse sentido, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PARCIAL E DO DOLO PROCESSUAL OU PREJUÍZO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA - HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS
- HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11º, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se não demonstrado o pagamento parcial e a má-fé na cobrança, é inviável a aplicação do art. 940 do Código Civil. A condenação em litigância de má-fé exige a prova de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11º, do CPC).”
(00011411420068110050 TJMT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data de Publicação: 07/12/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTAS DE CRÉDITO – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – 1º APELO –
APLICAÇÃO DA PENALIDADE. ART. 940 DO CC – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO EVIDENCIADA
– 2º APELO – CÁLCULO DO VALOR DEVIDO EM SEDE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – ABATIMENTO DOS VALORES QUITADOS JÁ INDICADOS NO TERMO ADITIVO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC requer demonstração da má-fé do autor, o que não se verifica no caso. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
O Juízo a quo entendeu pela necessidade de apuração do valor devido em sede de liquidação de sentença com o abatimento das quantias já quitada, no entanto, a ação de cobrança traz aditivo de termo de confissão e parcelamento de dívida, por meio do qual já foi realizado ao abatimento dos valores pagos.”
(AP 0001185-30.2015.8.11.0046 - TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

É nestes termos, portanto, que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
OVIDIO SARTORI
, somente em relação à data considerada como marco para a conversão da amortização do pagamento efetuado em espécie, e por consequência, retificar o cálculo do saldo devedor.

Tendo em vista que o recorrente decaiu em maior parte de suas razões recursais, mantenho a condenação sucumbencial nos termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022